Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009140-68.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remuneração de Ativos Retidos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ANGLISEY VOLCOV FABRIS - CPF: 622.486.181-15 (LITISCONSORTES), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (LITISCONSORTES), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (LITISCONSORTES), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (LITISCONSORTES), ENELSON ALESSANDRO NONATO - CPF: 567.469.971-20 (LITISCONSORTES), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (LITISCONSORTES), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (LITISCONSORTES), JOAO VICENTE PICORELLI - CPF: 403.320.477-68 (LITISCONSORTES), JOSE CONSTANTINO CHOCAIR JUNIOR - CPF: 001.921.211-97 (LITISCONSORTES), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (LITISCONSORTES), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CARTAS DE CRÉDITO - INDÍCIOS DE FRAUDE – TERCEIRO PREJUDICADO - CARÁTER ACAUTELATÓRIO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA – PRECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

“A existência de fortes indícios de fraude, na emissão de cartas de crédito salarial, justifica a decisão de suspender o andamento de processos, visando à compensação de débitos”. (N.U 1009128-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto
pela União Transporte e Turismo Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário (Código 940898), ajuizada pelo Ministério Público, determinou a suspensão dos procedimentos administrativos de compensação tributária e (ou) pagamentos de precatórios requisitórios, advindos das certidões de créditos números "2", "4", "5" e "6", especificadas pelos anexos II, IV, V e VI.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Agravante

que a decisão recorrida afronta as garantias constitucionais, uma vez que tolhido do recebimento de seu crédito em ação, na qual sequer figura como parte, - pois seu ingresso como assistente simples foi deferido na própria decisão ora agravado -, por via transversa, emprega eficácia jurídica

de ação rescisória à coisa julgada, instrumentalizada em Precatório Requisitório, e desconstitui seu crédito líquido e certo, cuja exigibilidade foi reconhecida pelo Poder Judiciário e pelo próprio ente estatal devedor, o que se configura como uma “decisão surpresa”.

Alega que, enquanto terceiro de boa-fé: 1) não guarda relação com a eventual origem do crédito; 2) teve que arcar com os valores correspondentes da sua cessão; 3) a eventual impossibilidade no recebimento deve ser, igualmente, atribuída ao ente público, uma vez que este quedou-se, no mínimo, conivente com a circunstância fática que resultou na exequibilidade do crédito.

Ao final, pugna pela revogação da liminar agravada, autorizando o pagamento do crédito constante nas cartas de créditos, respeitando-se a ordem cronológica.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida – id.1154811 -.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões – id. 1272081 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo – id. 1306242 -.

O Agravante apresentou questão de ordem pública -

id. 1350826 -

ratificando as razões recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou reiterando o parecer anterior proferido – id. 5736312 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a suspensão dos procedimentos administrativos de compensação tributária e (ou) pagamentos de precatórios requisitórios, advindos das certidões de créditos números "2", "4", "5" e "6", especificadas pelos anexos II, IV, V e VI.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, cumpre ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

o pedido acautelatório, posto que a matéria de mérito deverá ser analisada nos autos principais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao Agravante.

A espécie traz elementos que, em princípio, não autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado pelo Agravante e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

No caso, é certo que ADI n. 55763/2009 considerou inconstitucional o artigo 4o, da Lei n. 9.049/2008 que equiparou os vencimentos dos Agentes de Administração Fazendária - AAF - que aderiram ao Termo de Acordo, aos dos servidores integrantes do grupo TAF, mas modulando seus efeitos
ex nunc
.

No entanto, tal decisão não reconheceu a legalidade das cartas de crédito, bem como reconheceu como regular os valores nela apresentados.

Ora, nos autos principais, o Ministério Público apresentou diversos indícios de irregularidade nas cartas de créditos suspensas, dentre elas, a correção dos valores emitidos, razão pela qual a medida acautelatória se mostra necessária para fins de proteção do Estado do iminente prejuízo.

Ademais, sem maiores delongas, é certo que a controvérsia debatida neste recurso já foi enfrentada recentemente por este Sodalício, em que foi impugnada a mesma decisão, por outro terceiro prejudicado (Jânio Viegas de Pinho), nos autos n. 1009128-54.2017.8.11.0000, em que manteve a decisão acautelatória, diante da existência de fortes indícios de fraude na emissão de cartas de crédito salarial, bem como pela inexistência de afronta a coisa julgada, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTERPOSIÇÃO POR TERCEIRO PREJUDICADO – CARTAS DE CRÉDITO SALARIAL – SERVIDORES ESTADUAIS – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO – COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA EMISSÃO – SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – CARÁTER ACAUTELATÓRIO DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO À COISA JULGADA – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JULGAMENTO DA ADI – DECISÃO ACERTADA– DESPROVIMENTO.

A existência de fortes indícios de fraude, na emissão de cartas de crédito salarial, justifica a decisão de suspender o andamento de processos, visando à compensação de débitos.

Não configura violação à coisa julgada a ordem para suspender os procedimentos administrativos de compensação de débitos tributários, quando inexiste, no acórdão que julgou inconstitucional o dispositivo legal, avaliação das cartas de crédito instruidoras dos referidos processos.

A declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, não obsta que o Judiciário verifique os possíveis vícios na emissão das cartas de crédito, utilizadas nos procedimentos administrativos de compensação de débitos.

(N.U 1009128-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Não sem propósito, transcrevo trecho do voto condutor da ementa acima mencionada, proferido pelo Desembargador Márcio Vidal, para fundamentar este voto, até para que não haja divergência entre os julgados,
in verbis
:

Não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei n. 9.049/2008, com efeito ex nunc, entendo que o decisum impugnado não violou a coisa julgada, uma vez que o acórdão da ADI não analisou a validade das cartas de crédito emitidas pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, a modulação dos efeitos da ADI (ex nunc) visou à garantia da segurança jurídica, na medida que muitos servidores haviam recebido as cartas de crédito e negociado-as com contribuintes em débito com o Fisco estadual.

Entrementes, ainda que a declaração de inconstitucionalidade não tenha efeito retroativo, não há afirmar, categoricamente, que as cartas de crédito, adquiridas pelo ora Recorrente, sejam válidas, uma vez que o Ministério Público Estadual, na ação de base, informa que há fortes indícios de que muitas cartas de crédito foram emitidas de forma irregular, com valores extremamente elevados.

O fato de os referidos títulos terem sido emitidos antes do julgamento da ADI, no meu entendimento, não implica dizer que são válidos, pois os elementos de provas constantes do feito de origem indicam que houve a criação e/ou supervalorização de créditos devidos para a expedição das certidões.

Frise-se que a declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de obstar o Poder Judiciário de aferir eventual ocorrência de erro, dolo, coação, fraude, ou até simulação, quando da emissão e, ou, da correção dos valores constantes das cartas de crédito salarial, emitidas pelo Estado de Mato Grosso aos Agentes de Administração Fazendária – AAF.

Da mesma forma, não há falar que a decisão atacada desconsiderou a autonomia das cartas de crédito, pois a determinação de suspensão dos procedimentos de compensação e de pagamento de precatórios requisitórios diz respeito tão somente às cartas de crédito ns. 2, 4, 5 e 6 que, aparentemente, foram emitidas de forma fraudulenta.

As cartas de crédito emitidas de forma regular (1 e 3) foram, efetivamente, entregues aos AAF e não fazem parte da proibição ordenada pelo decisum agravado.

Impõe ressaltar que não se nega o direito de os servidores de boa-fé receberem os valores que lhe são devidos pelo Estado de Mato Grosso, mas apenas evitar o pagamento de impostos com cartas de crédito ilegais.

Diante disso, é evidente que o ato judicial atacado não tornou sem efeito os pagamentos de vencimentos percebidos por servidores estaduais, mas apenas suspendeu a compensação até que seja verificado se os títulos são, ou não, válidos.

Assinalo que não houve enriquecimento sem causa ao Estado, porquanto não houve declaração de nulidade das cartas de crédito, mas apenas a suspensão dos procedimentos administrativos de compensação, até que seja averiguada a legalidade das citadas cartas.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de afronta a coisa julgada e em face dos indícios de irregularidade na expedição das cartas de créditos, a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020